Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713420-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MENDES NUNES IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL MENDES NUNES, contra suposto ato coator atribuído ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, assim como ao IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. O impetrante narra ter se candidatado ao concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito da Carreira Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, nas vagas reservadas a portadores de deficiência (PCD). Afirma que classificou-se para o cargo de técnico em atividade de trânsito em 8o lugar, e no cargo de analista em atividade de trânsito em 15o, na lista de cotas para PCD. Aduz que “foi submetido a artroplastia total do quadril esquerdo, com colocação de prótese total, em virtude de necrose idiopática na cabeça femoral”, (CID M16), por isso cumpre os requisitos do edital (item 5) para concorrer às vagas de deficiente. Pondera que, muito embora tenha apresentado, tempestivamente, à banca examinadora, os documentos necessários a comprovação de que é portador de deficiência, condição apta a participar das vagas a estes destinadas, foi eliminado do certame, o que fora feito inclusive sem a devida motivação do ato. Diz que, mesmo desconhecendo os motivos da eliminação, tempestivamente interpôs recurso administrativo, o qual, todavia, foi indeferido, expondo para tanto os seguintes motivos: “As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não encontram amparo técnico no estabelecido pelo artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para enquadramento como Pessoa com Deficiência: I – deficiência física : alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 1- Membros superiores: perda de segmento ao nível ao acima do carpo (punho), perda de segmento do primeiro quirodáctilo (polegar da mão), desde que atingida a falange proximal, perda de segmento do segundo quirodáctilo (dedo indicador), desde que atingida a falange proximal, perda de segmentos de dois quirodáctilos (dois dedos), desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles, perda de segmento de três ou mais falanges de três ou mais quirodáctilos. 2- Membros inferiores: perda de segmento ao nível ou acima do tarso (tornozelo); perda de segmento do primeiro pododáctilo (hálux- dedo maior), desde que atingida a falange proximal; perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange proximal em ambos; perda de segmento de três ou mais falanges de três ou mais pododáctilos. No caso em questão trata-se de artroplastia de articulação coxofemoral com colocação de prótese total, tal condição não é descrita na legislação, ademais o candidato embora possua as limitações citadas, não apresenta alteração na marcha comunitária, ou alterações de força e desempenho muscular em grau compatível com o enquadramento. Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação.” Defende que o ato é ilegal, pois, a despeito do alegado pela banca examinadora, “a deficiência do impetrante se encaixa perfeitamente nas Legislações Vigentes, não obstante trata-se de uma cirurgia amputativa, de membro inferior (cabeça do fêmur) para a colocação de prótese para locomoção e bem-estar do paciente, o que cai por terra o argumento de não enquadramento na legislação.” Assevera ainda que o fato de possuir boa marcha e tônus muscular, não descaracteriza as limitações impostas para o seu caso, uma vez que se submeteu ao procedimento cirúrgico justamente para “se sentir bem e sem dores, contudo, ainda possuindo diversas limitações”. Afirma que o resultado final do concurso foi publicado no dia 11/04/2023, e que a iminente homologação deste impõe urgência apta a ensejar o deferimento da liminar que pleiteia. Obtempera ter direito liquido e certo. Ao final requer “A concessão da medida liminar inaudita altera pars, para que sejam as autoridades coatoras compelidas a incluírem o nome do impetrante na lista final de aprovados das vagas de pessoas com deficiência do certame;” No mérito requer a seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança pleiteada. Custas recolhidas no ID 45591554. É o relatório. Decido O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. No caso, a controvérsia reside na análise quanto a legalidade ou não do ato de eliminação do impetrante as vagas destinadas a portadores de deficiência, no concurso público para provimento dos cargos de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito da Carreira Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF (EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 - DETRAN/DF). Infere-se dos autos que os documentos acostados pelo impetrante foram produzidos unilateralmente, o que se associa a suas alegações, todavia, esta se contrapõem a conclusão a que chegou a avaliação biopsicossocial, quando da eliminação do impetrante do certame. Noutro ponto, consoante afirmado pelo próprio impetrante, já ultimaram todas as fases do concurso público, tendo sido publicado o resultado final, este ainda pendente de homologação. Diante da particularidade do caso concreto, em que não há iminência de alguma fase do concurso a ser realizada, assim como não se vislumbra imediata nomeação, pois ainda pendente de homologação do resultado final, entendo que é viável e pertinente, antes de analisar o pedido de liminar, oportunizar o exercício do contraditório, mediante as informações que devem ser prestadas pelos impetrados. Por fim, tranquilizo o impetrante de que eventual homologação do resultado do concurso não torna o ato irreversível, sobretudo diante da tutela jurisdicional a que esta submetida a impetração, para fins de análise da legalidade. Ademais, trata-se de procedimento célere, que permite a rápida análise e julgamento da lide. Isso posto, notifiquem-se as Autoridades Coatoras, para que no prazo comum de 10 (dez) dias, prestem as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator